Tribunal: TJPA
Processo: 0802221-82.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802221-82.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: P. G. D. S. M., BARBARA MACEDO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PELO MÉTODO MIG. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. JULGAMENTO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela de urgência para custear tratamento multidisciplinar de criança com TEA (Transtorno do Espectro Autista), conforme prescrição médica, por meio do Método de Integração Global (MIG).

2.

Após a interposição do recurso, sobreveio sentença de mérito confirmando a tutela antecipada e julgando procedentes os pedidos, tornando sem efeito a decisão interlocutória anterior.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia reside em saber: (i) se o plano de saúde é obrigado a custear tratamento não previsto no rol da ANS, como o método MIG, à luz da prescrição médica e da Lei nº 14.454/2022; (ii) se a superveniência de sentença no processo originário acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva de tutela de urgência.

III. Razões de decidir

4. A sentença de mérito proferida nos autos originários substitui a decisão interlocutória recorrida, esvaziando a utilidade do agravo de instrumento e tornando prejudicada a análise do recurso.

5. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais de Justiça reconhece a perda superveniente do objeto do agravo quando proferida sentença de mérito, nos termos do art. 932, III, do CPC.

6. Não subsiste interesse processual no julgamento do agravo nem do agravo interno, considerando que a sentença confirmou os efeitos da tutela e definiu o mérito da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento e agravo interno julgados prejudicados em razão da superveniência de sentença no processo originário.

Tese de julgamento:

“1. A prolação de sentença nos autos originários acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. 2. O interesse recursal desaparece quando a decisão impugnada é substituída por pronunciamento judicial de mérito.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 300, 487, I, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1.513.045/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 13/06/2022; TJDFT, AI 0733713-84.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 08/02/2023; TJGO, AI 5194236-76.2023.8.09.0051, Rel. Des. Stefane Fiuza, j. 2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 23ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador
José Torquato Araújo de Alencar
e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802221-82.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: P. G. DA S. M., representado por BÁRBARA MACEDO DA SILVA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
inconformado com a decisão proferida nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
nº 0821013-03.2024.8.14.0006 em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o plano de saúde réu ofereça cobertura e custeie, o tratamento multidisciplinar prescrito à parte autora,
P. G. DA S. M., representado por BÁRBARA MACEDO DA SILVA
, qual seja,
tratamento pelo Método de Integral Global (MIG),
sob pena de multa diária.

Breve retrospecto.

Narram os autos de origem que
P. G. DA S. M., representado por BÁRBARA MACEDO DA SILVA
, ajuizou a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em face de UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Relata, em síntese, que a autora é conveniada ao plano de saúde requerido. Aponta que foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID 6A 02), Transtorno do Déficit de Atenção (CID F90.0) e Transtorno de Humor (CID F39.0).

Aponta que houve prescrição médica e de equipe multidisciplinar para realização do tratamento pelo Método de Integração Global (MIG). Alega que houve indeferimento administrativo de cobertura pela operadora de saúde por não estar o tratamento elencado no rol da Agência Nacional de Saúde.

A gratuidade da justiça foi deferida à parte autora em ID 128124009. Houve determinação de emenda à inicial para o requerente indicar se o diagnóstico e a prescrição do tratamento se baseiam em laudos de equipe multidisciplinar, juntando cópia dos laudos da equipe aos autos e adequar e justificar a quantidade de horas prescritas ao caso concreto.

A autora apresentou emenda à petição inicial em ID 130032351. Juntou laudo multidisciplinar em ID 130032352 e laudo médico com especificação das horas necessárias ao tratamento em ID 130468826.

Para tratamento do quadro do requerente, houve prescrição médica de
tratamento pelo método MIG a ser realizado na seguinte forma: intervenção cinco vezes por semana, intensivo, 4 horas por dia, com carga horária semanal de 20 horas, totalizando 80 horas mensais, com duração mínima de 36 meses, com reavaliações a cada seis meses, distribuídas entre atendimentos diretos em uma clínica com equipe transdisciplinar, sendo 16h de psicologia / 16h de Fonoaudiologia / 16h de terapia ocupacional / 12h de integração sensorial/ 08h de Psicomotricidade/ 12h de musicoterapia.

Requer, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, que o réu custeie o tratamento multidisciplinar da parte autora com profissional especialista adequado, conforme prescrição médica, sem limitação do número de sessões, sob pena de multa diária.

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

(...) Os requisitos ensejadores da concessão da tutela estão preceituados no artigo 300, "caput", do Código de Processo Civil, de onde se extrai que os efeitos do provimento jurisdicional pretendido poderão ser antecipados quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A parte autora pleiteia, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, que o plano de saúde requerido custeie o tratamento multidisciplinar prescrito ao autor, qual seja,
tratamento pelo Método de Integração Global.

De início, cumpre observar que a matéria deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor - Lei 8.078/90, visto que o contrato de plano de saúde se amolda ao conceito de relação de consumo. Deve-se considerar, portanto, a condição de vulnerabilidade da autora na relação com o plano de saúde requerido.

Quanto ao tratamento, verifico que o perigo de dano está comprovado pelo quadro de saúde da parte requerente, cujo diagnóstico é demonstrado nos documentos que acompanham a petição inicial.

A proteção do direito à vida, abarcado como cláusula pétrea no "caput" do artigo 5º da Constituição Federal/88, implica na garantia das condições de manutenção da saúde.

No que se refere ao requisito de probabilidade do direito, entendo que está demonstrado. O vínculo contratual foi comprovado (
documento de ID 127239296
), bem como a urgência e a necessidade de realização do tratamento indicado por médico e equipe multidisciplinar para a manutenção das condições de vida da parte requerente (
laudos em ID 130032352 e em ID 13048826
).

A obrigação do plano de saúde é oferecer o tratamento por meio da rede credenciada, com a disponibilização de profissionais aptos a realizar o atendimento. O requerido
deve fornecer ao requerente o tratamento na quantidade de horas prescritas e em conformidade às indicações médicas
.

Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o plano de saúde réu ofereça cobertura e custeie, no prazo de 05 (cinco) dias após a citação, junto a clínica apta a fornecer a integralidade das terapias e procedimentos na quantidade de sessões e com a duração indicada, o tratamento multidisciplinar prescrito à parte autora qual seja,
tratamento pelo Método de Integral Global (MIG) a ser realizado na seguinte forma: - intervenção cinco vezes por semana, intensivo, 4 horas por dia, com carga horária semanal de 20 horas, totalizando 80 horas mensais, com duração mínima de 36 meses, com reavaliações a cada seis meses, distribuídas entre atendimentos diretos em uma clínica com equipe transdisciplinar, sendo 16h de psicologia / 16h de Fonoaudiologia / 16h de terapia ocupacional / 12h de integração sensorial/ 08h de Psicomotricidade/ 12h de musicoterapia.,
sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) até o teto de R$15.000,00 (quinze mil reais) em caso de descumprimento, a ser revertido em favor do autor.

Deixo de designar audiência de conciliação em razão do quadro de saúde do demandante.

Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 246 do CPC/15, sob pena de serem aplicados os efeitos da revelia, reputando-se verdadeiros os fatos alegados pela autora, consoante determinação do art. 344, CPC/15.

Após o decurso do prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para decisão.

SERVIRÁ O PRESENTE COMO CÓPIA DIGITADA DE MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, devendo ser acompanhado dos documentos necessários para o cumprimento do ato, na forma do artigo 250, do CPC.

Caso seja necessário, expeça-se Carta Precatória.

Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.

Se necessário, cumprir a diligência em qualquer dia e hora, nos termos do artigo 212, § 2º, do CPC.

P.R.I.C.

Ananindeua/PA, data e hora firmados na assinatura eletrônica.

(Documento assinado digitalmente)

ANDREY MAGALHÃES BARBOSA

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua

A agravante,
UNIMED BELÉM
, sustenta, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada, apresentando os seguintes argumentos:

Ausência de requisitos para concessão da tutela de urgência:

Alega que
não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC
(probabilidade do direito e perigo de dano).

Argumenta que
não há prova inequívoca da urgência
do tratamento, pois o laudo médico foi emitido em
27/08/2024
, mas a ação só foi ajuizada em
18/09/2024
.

Afirma que o laudo
não menciona urgência
na realização da terapia.

Sustenta que a antecipação dos efeitos da tutela é irreversível, contrariando o
§3º do art. 300 do CPC
.

Método MIG não possui comprovação científica:

Argumenta que o
Método de Integração Global (MIG)
não tem
reconhecimento científico
nem eficácia comprovada para o tratamento do TEA.

Cita que
não há diretrizes médicas oficiais
que recomendem esse método.

Apresenta
parecer do CREFITO-3
afirmando que
não há evidências científicas que justifiquem a imprescindibilidade do MIG em detrimento de outros métodos convencionais
.

Destaca que a
Resolução Normativa 465/2021 da ANS
prevê que apenas tratamentos
comprovados cientificamente
devem ser cobertos pelos planos de saúde.

Indícios de litigância predatória:

Afirma que a UNIMED Belém vem sendo acionada judicialmente em
diversos processos semelhantes
, envolvendo
os mesmos advogados, médicos e clínicas
.

Alega que a repetição de pedidos de cobertura para terapias
sem comprovação científica
e direcionadas para
clínicas específicas

indica possível fraude
.

Cita a
Recomendação 127/2022 do CNJ
, que orienta os tribunais a
coibirem a judicialização predatória na área da saúde
.

Risco de impacto financeiro e colapso do plano de saúde:

Alega que decisões como a agravada
geram desequilíbrio econômico
no plano de saúde, pois impõem
altos custos não previstos contratualmente
.

Estima um gasto anual de
R$ 13 milhões
com processos semelhantes.

Afirma que a imposição desses custos pode
comprometer a sustentabilidade financeira
da operadora, afetando
milhares de beneficiários
.

Ao final,

requer:

A concessão de efeito suspensivo ao agravo
, suspendendo os efeitos da decisão agravada e desobrigando a operadora do custeio do tratamento;

A intimação da parte agravada
para apresentar contrarrazões no prazo legal;

O provimento final do agravo
, reformando a decisão interlocutória e reconhecendo a
improcedência da tutela de urgência
;

O reconhecimento da
inexistência de obrigação da UNIMED Belém
de custear o tratamento pelo método MIG, por
ausência de cobertura obrigatória
e
falta de comprovação científica
.

Deferi o efeito suspensivo, sob o fundamento de que não haveria prova inequívoca da imprescindibilidade do tratamento pelo método MIG, tampouco da sua superioridade em relação a abordagens convencionais incluídas no rol da ANS, sendo a decisão assim ementada (
Id. Num. 26301629
):

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO PELO MÉTODO DE INTEGRAÇÃO GLOBAL (MIG). NÃO PREVISÃO NO ROL DA ANS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando que a operadora custeasse o tratamento multidisciplinar do beneficiário pelo Método de Integração Global (MIG).

II. Questão em discussão

2. Discute-se a obrigatoriedade de custeio do tratamento pelo plano de saúde, considerando a ausência de previsão do método MIG no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e a inexistência de comprovação científica da sua eficácia.

III. Razões de decidir

3. O rol da ANS é referência para cobertura obrigatória dos planos de saúde, admitindo-se exceções apenas em casos específicos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça nos EREsps 1.886.929/SP e 1.889.704/SP.

4. O tratamento pelo método MIG não possui reconhecimento científico consolidado nem diretrizes médicas que sustentem sua superioridade sobre terapias convencionais.

5. A decisão agravada apresenta risco de irreversibilidade e pode comprometer a sustentabilidade financeira da operadora, impactando o equilíbrio contratual e o atendimento a outros beneficiários.

IV. Dispositivo e tese

6.
DEFERIDO O EFEITO SUSPENSIVO
ao agravo de instrumento, suspendendo os efeitos da decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso.

7.
Tese de julgamento:
"O plano de saúde não está obrigado a custear tratamento não incluído no rol da ANS quando ausente comprovação científica de sua eficácia e inexistente indicação médica fundamentada em critérios técnicos objetivos."

Legislação e jurisprudência relevantes citadas:

·
Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/1990

·
Código de Processo Civil – Art. 300 e 1.019, I

·
Lei nº 9.656/1998 (Planos de Saúde)

·
Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS

·
STJ, EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP

·
TJSP, AI 2302901-91.2024.8.26.0000, Rel. Des. Donegá Morandini, j. 21/01/2025

Transcrevo ainda o dispositivo:

(...) Ante o exposto,
DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO
, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento.

Determino ainda que, a AGRAVANTE, no prazo de 50 dias,
marque consulta com a equipe multidisciplinar de suas rede credenciada para avaliação do menor e início de tratamento alternativo
para o para avaliação do menor para atendimento do Tratamentos do usuário.

Intime-se o Agravado para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso. (...)

Agravo Interno por
P. G. DA S. M.

no
Id. Num. 26151779
.

Principais Argumentos da Família da Criança (Recorrente):

O Rol da ANS é Exemplificativo e a Lei Mudou:
A decisão da Desembargadora se baseou no entendimento de que o Rol da ANS seria taxativo (obrigatório). No entanto, a
Lei nº 14.454/2022
superou essa tese, estabelecendo que o Rol é uma referência mínima e que tratamentos não listados devem ser cobertos se houver comprovação de eficácia e indicação médica.

O Método MIG está, de fato, coberto pelo Rol:
A petição argumenta que, embora o nome "MIG" não esteja na lista, ele se enquadra na categoria de
"Reeducação e Reabilitação no Retardo do Desenvolvimento Psicomotor"
, que tem cobertura obrigatória e ilimitada pela ANS. Cita um Despacho da própria ANS para comprovar essa tese.

A Escolha do Tratamento é do Médico:
A escolha da técnica ou método terapêutico mais adequado é uma prerrogativa do médico assistente, e não do plano de saúde. Negar a cobertura com base nisso é uma interferência indevida na prescrição médica.

Regulamentações da ANS (RN 539 e 541):
A ANS, por meio de suas Resoluções Normativas, já determinou a cobertura obrigatória e sem limite de sessões para qualquer método ou técnica indicada para o tratamento de pessoas com Transtornos Globais do Desenvolvimento (como o TEA).

Inexistência de Prestador na Rede Credenciada (RN 566):
Como a UNIMED não oferece o tratamento MIG em sua rede, ela é obrigada, conforme a RN 566/2022, a custear o tratamento em um prestador fora da rede, às suas expensas.

Necessidade e Urgência:
A suspensão do tratamento, que já havia demonstrado resultados positivos, causa grave prejuízo ao desenvolvimento da criança e risco de regressão, violando seu direito fundamental à saúde, à vida e à dignidade.

Quebra do Vínculo Terapêutico:
A troca de profissionais e de ambiente terapêutico é extremamente prejudicial para uma criança com autismo, quebrando o vínculo de confiança já estabelecido e essencial para o sucesso da terapia.

Pedidos:

A família da criança pede que esta Relatora:

Reconsidere sua própria decisão (juízo de retratação)
, revogando o efeito suspensivo e determinando que a UNIMED volte a custear imediatamente o tratamento MIG.

Caso não reconsidere, que o recurso seja levado para
julgamento pelo órgão colegiado (a Turma)
, para que os outros desembargadores possam analisar o caso.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento pela parte Autora no id. 26152323, em que basicamente reitera os argumentos do Agravo Interno.

Contrarrazões ao Agravo Interno pela
UNIMED
no id. 26699077, em que pede o desprovimento do recurso do Autor.

Principais Argumentos da Unimed:

Falta de Requisitos para a Tutela de Urgência:

A Unimed alega que a família não comprovou os requisitos legais para uma decisão liminar (Art. 300 do CPC): a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
.

Aponta que o laudo médico não menciona "urgência" e que houve um lapso de tempo entre a data do laudo e o pedido na justiça, o que enfraqueceria a alegação de urgência.

Argumenta que a decisão de custeio é
irreversível
: se o plano pagar pelo tratamento e depois ganhar a causa, não terá como reaver o dinheiro.

O Método MIG é Experimental e Sem Comprovação Científica:

Este é o argumento central da Unimed. A empresa afirma que o
MIG não possui evidência científica robusta
que comprove sua eficácia, sendo, na prática, um tratamento experimental.

Cita uma
Declaração de Posicionamento do CREFITO (Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional)
, que teria afirmado não haver literatura científica que demonstre a superioridade do MIG em relação a terapias convencionais.

Alega que tratamentos experimentais não podem ser comercializados e seus custos deveriam ser cobertos por protocolos de pesquisa, não por planos de saúde.

Descreve o MIG como uma "marca registrada com fins comerciais", insinuando que se trata mais de um negócio do que de uma terapia validada.

O Rol da ANS e a Posição dos Tribunais Superiores:

A Unimed se baseia no entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que a cobertura de tratamentos fora do Rol da ANS só é admitida em caráter excepcional, exigindo, entre outros critérios, a
comprovação científica da eficácia do tratamento
, o que, segundo a Unimed, não existe para o MIG.

Violação de Normas e Risco ao Sistema de Saúde:

A Unimed cita vários
Enunciados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
que recomendam cautela aos juízes em decisões sobre saúde, especialmente em relação a terapias alternativas sem comprovação científica (Enunciado 97).

Sustenta que obrigar a cobertura de tratamentos de alto custo e sem eficácia comprovada geraria um
colapso financeiro nos planos de saúde
, prejudicando todos os demais beneficiários e inviabilizando a continuidade da atividade econômica da operadora.

Pedido:

A Unimed pede ao tribunal que:

Rejeite ("negue provimento")
o Agravo Interno apresentado pela família.

Mantenha integralmente a decisão monocrática da Desembargadora Relatora
, que suspendeu a obrigação de custeio do tratamento MIG.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Cuida-se de Agravo de instrumento interposto pela Operadora de Plano de Saúde contra a decisão interlocutória do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o plano de saúde réu ofereça cobertura e custeie, o tratamento multidisciplinar prescrito à parte autora qual seja, tratamento pelo Método

Integral Global (MIG), sob pena de multa diária.

Verifica-se, dos autos digitais, que foi prolatada sentença no feito originário, nos termos que segue:

(...)

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, confirmo a antecipação dos efeitos da tutela e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o réu à obrigação de oferecer cobertura ao tratamento da parte autora conforme prescrição médica:
tratamento pelo método MIG a ser realizado na seguinte forma: Fonoaudiologia 16 horas, Psicologia 16 horas, Terapia Ocupacional 16 horas, Integração Sensorial 12 horas, Psicomotricidade 8 horas, Musicoterapia 12 horas,
conforme laudos em ID 130032352 e em ID 130468826

O requerido deve fornecer à parte requerente o tratamento em clínica credenciada na quantidade de horas prescritas e em conformidade às indicações médicas.

Caso não haja prestador credenciado para realizar o tratamento no mesmo município ou em município limítrofe
, o plano de saúde réu deverá garantir o atendimento por clínica indicada pela parte requerente, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) limitada ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O tratamento indicado à parte requerente deverá ser revisto de seis em seis meses por equipe multidisciplinar, adequando-se às prescrições médicas e interdisciplinares.

Custas e honorários pelo requerido, devendo ser observada a faixa inicial de honorários, nos termos do artigo 85, §5º, CPC.

Havendo apelação, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo legal, caso queira. Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para os devidos fins.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se os autos, dando-se baixa no registro e na distribuição.

P.R.I.C.

Ananindeua/PA, data e hora firmados na assinatura eletrônica.

(Documento assinado digitalmente)

ANDREY MAGALHÃES BARBOSA

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua

141845797 – Sentença - 29/04/2025

Referida circunstância, acarreta a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a controvérsia recursal dizia respeito unicamente à decisão interlocutória concessiva de tutela de urgência, cuja eficácia cessou com o advento da sentença de mérito.

Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator julgar prejudicado o recurso que se tornar manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a superveniência de sentença no processo originário esvazia a utilidade do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, especialmente quando não mais subsistem efeitos autônomos daquela decisão primitiva.

No mesmo sentido, a jurisprudência já assentou que o julgamento definitivo na origem implica prejudicialidade dos recursos interpostos contra decisões interlocutórias anteriores, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORIGINADO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO . PERDA DE OBJETO DO RECURSO. PREJUDICIALIDADE. 1. O presente recurso decorre de agravo de instrumento de decisão que transitou em julgado . 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. 3. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt no AREsp: 1513045 PR 2019/0153460-5, Data de Julgamento: 13/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2 . A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte. 3. Após a sentença, o recurso cabível é a apelação, não sendo mais adequado para modificação do julgado o agravo de instrumento . 4. Agravo interno conhecido e não provido.

(TJ-DF 07337138420228070000 1663752, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 08/02/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/02/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS . PERDA DE OBJETO DO AGRAVO. RECURSO PREJUDICADO. Julgar-se-á prejudicado o recurso quando houver cessado a sua causa determinante ou se já tiver sido plenamente alcançada em outra via, judicial ou não, nos exatos termos do art. 157 do novo Regimento Interno deste Tribunal de Justiça . AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADOS. (artigo 932, inciso III do CPC/2015).

(TJ-GO - AI: 51942367620238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Stefane Fiuza Cançado Machado, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Assim, diante da ausência de interesse processual superveniente, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
JULGO PREJUDICADO o AGRAVO DE INTRUMENTO e o AGRAVO INTERNO (ID.
Num. 26151779
.
)
, em razão da superveniência de sentença nos autos originários.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2025